Tribunal: TJDFT
Processo: 0743004-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES AOS ESTELIONATÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIZAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou os pedidos parcialmente procedentes para “considerar juridicamente inexistentes as operações realizadas a partir da fraude, condenando o réu a devolver metade dos valores debitados em razão das mesmas fraudes com acréscimo de juros a contar da citação e correção a contar dos saques e descontos. A metade do valor do empréstimo contratado permanece como obrigação do autor, cabendo ao banco cobrar o crédito pelo meio que entender suficiente”. Em relação à sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento de metade das custas e honorários no percentual de 10% de metade do valor da dívida e a parte autora na outra parte das custas e honorários no percentual de 10% do mesmo valor de R$ 28.420,00, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
2. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária pelos danos narrados na petição inicial, em razão de suposta fraude ocorrida.
3. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira ré.
4. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 4.1. Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4.2. Nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 4.3. Convém reconhecer a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor, características intrínsecas a sua hipossuficiência (art. 4o, I, do CDC).
5. Consta dos autos que, no dia 26/09/2022, o autor recebeu em seu telefone celular ligação em que uma pessoa, que se identificava como funcionária do banco requerido, questionava se o requerente teria feito alguma solicitação de transferência bancária via PIX. Após o autor afirmar que não reconhecia as transações, o atendente o orientou a deixar o celular no modo segurança e forneceu um link para instalação de um antivírus, meio pelo qual foi realizado, de forma fraudulenta, um empréstimo no valor de R$ 26.786,28, em 61 parcelas de R$ 1.377,68, além de alteração do limite do cheque especial que era de R$ 3.000,00 e passou para R$ 7.600,00. 5.1. Após a constatação da retirada de valores de sua conta, o autor registrou boletim de ocorrência. Ademais, as operações foram contestadas junto ao banco.
6. Diante dos fatos narrados, nota-se que a dinâmica do mencionado golpe teve início com a ligação para o correntista, em que estelionatários, utilizando-se de mecanismo de astúcia, simularam ser funcionários do banco. A partir daí, usaram de ardil para obter a senha da correntista e realizar transações financeiras atípicas.
7. Cumpre ressaltar que a falha na prestação do serviço está caracterizada, pois, ainda que o cliente tenha contribuído para o sucesso da ação golpista, o réu deixou de tomar os cuidados necessários relacionados às medidas urgentes para evitar que a fraude fosse perpetrada. Deve ser ressaltado, uma vez mais, a vulnerabilidade do consumidor em casos como o dos autos, que se repetem, a todo instante, sem nenhuma distinção de pessoas. Como afirmado pelo nobre Magistrado Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, "Incumbe, assim, às instituições financeiras adequar as facilidades que disponibilizam às peculiaridades de sua clientela conforme os dados objetivos que pode recolher da experiência comum. Por exemplo, se operações mais relevantes que põem em risco o retorno do banco tais como financiamento imobiliário não podem ser feitas 100% online, porque não estabelecer a obrigatória confirmação presencial em operações que sabidamente põe em risco apenas o cliente mais vulnerável. No caso em tela, foi possível a terceiros se fazendo passar pela vítima contratar empréstimo incomum à rotina desta, sem que o banco tenha realizado um contato sequer para verificar a veracidade do contato. O risco da facilidade foi todo do consumidor vulnerável, sendo passível de dúvida a mesma via se houvesse risco palpável para a instituição!.
8. É cediço que os consumidores de serviços bancários, via de regra, obedecem a um padrão de gastos, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, não há como se olvidar que o réu, enquanto detentor de toda tecnologia envolvendo as operações financeiras, deveria possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente. 8.1. As instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. 8.2. Com efeito, a ocorrência de inúmeras fraudes bancárias exige das instituições financeiras mais cuidado, diligência e cautela, ao se depararem com transações bancárias aparentemente atípicas, como aconteceu no caso dos autos. 8.3 Aliás, golpes como o dos autos poderiam ser facilmente evitados caso as instituições bancárias agissem, por exemplo, da mesma forma quando o cliente emite um cheque e o banco lhe telefona para confirmar a emissão daquela cártula, conforme comprovam as regras máximas da experiência.
9. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu: “4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Comprovada a fraude praticada por terceiro, que se beneficiou de operações feitas por meio de PIX, gerando transferências incomuns e que excederam o limite diário permitido para esse tipo de operação bancária, deve o banco responder objetivamente pelos danos suportados pelo correntista.” (07157765820228070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 24/10/2022).
10. Nesse contexto, a situação vivencia pelas partes inclui-se nos riscos da atividade empresarial lucrativa desenvolvida pelo apelante, logo, não há excludente de responsabilidade por ação de terceiro ou por culpa exclusiva do consumidor. Portanto, cabível a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos valores em favor da parte autora, ainda que na forma estabelecida pela r. sentença (dividiu a responsabilidade).
11. Com base no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% de metade do valor da dívida (que, sem atualização, corresponde a R$ 14.210,00).
12. Apelo improvido.